Tribunal: TJDFT
Processo: 0754998-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CÔNJUGES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para declarar a sua ilegitimidade passiva ad causam e desconstituir a penhora de direitos aquisitivos sobre o seu veículo. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o genitor possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença para cobrança de dívida relativa à prestação de serviços educacionais, ainda que o contrato tenha sido celebrado apenas pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de, “em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual” (REsp n. 2.190.919/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).
4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz do art. 926 do CPC, deve ser aplicada ao caso a orientação jurisprudencial do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional.
5. Se o contrato de prestação de serviço escolar foi estabulado exclusivamente pela genitora, a qual figura como única responsável financeira, não se reconhece a responsabilidade solidária do genitor, por ausência de previsão contratual e legal (art. 265 do Código Civil). Consequentemente, imperativo o acolhimento da exceção de pré-executividade e a declaração de sua ilegitimidade passiva ad causam.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.